Tribunal: TJES
Processo: 5002835-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002835-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RESIDENCIAL ALPHAVILLE 02 SPE LTDA.

AGRAVADO: LUIZ CARLOS AHNERT

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO DE FACHADA. PERSONALIDADE JURÍDICA APARENTEMENTE UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro que indeferiu o pedido liminar de levantamento de penhora sobre imóvel pertencente à sociedade agravante. Sustenta a recorrente que a constrição judicial violaria a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, tendo em vista que o sócio vinculado à execução já teria se retirado da sociedade e que o bem constrito é de titularidade da empresa, não de seus sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a penhora de imóvel pertencente a sociedade empresária pode ser mantida, diante de indícios de fraude à execução e da alegação de que o sócio envolvido já teria se retirado do quadro societário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação de indícios robustos de fraude à execução — caracterizada por simulação de transferência patrimonial e ocultação de bens por meio da utilização do filho dos devedores como sócio de fachada — fragiliza a autonomia patrimonial invocada pela pessoa jurídica agravante.

A análise de documentos, como petição inicial de outra demanda, comprovantes de pagamento de custas processuais em nome do suposto sócio e matrícula de imóvel adquirido em condomínio com os genitores, revela a utilização da sociedade empresária como instrumento de blindagem patrimonial.

A retirada formal do sócio do quadro societário após a constatação dos indícios de fraude não elidem os efeitos desta.

A constrição judicial do imóvel permanece justificada pela aparente caracterização de fraude à execução, cabendo à agravante o ônus de elidir tal percepção durante a instrução dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios de fraude à execução autoriza a manutenção da penhora sobre imóvel de sociedade empresária, ainda que esta alegue autonomia patrimonial.

A retirada formal do sócio supostamente de fachada não é suficiente para infirmar, nesta fase processual, os elementos que indicam simulação e blindagem patrimonial.

Cabe à pessoa jurídica, no curso da instrução dos embargos de terceiro, demonstrar a inexistência de fraude e a licitude da posse e propriedade do bem constrito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto pelo
RESIDENCIAL ALPHAVILLE 02 SPE

contra decisão proferida no Juízo da 1ª da Comarca de São Gabriel da Palha nos autos da ação dos embargos de terceiro que movem em desfavor de
LUIZ CARLOS AHNERT
, que indeferiu o pedido liminar formulado na inicial.

Aduz a pessoa jurídica agravante, em síntese, que
(i)
“diante do reconhecimento da fraude à execução reconhecida pelo Juízo
a quo
, o agravado postulou a penhora das quotas de capital social da agravante, sendo deferido por aquele Juízo a penhora das quotas sociais e do patrimônio empresarial, constituído por um único imóvel localizado em Serra/ES” (fl. 04);
(ii)
“a ordem de penhora acabou por afetar o patrimônio da Agravante, o que é inviável diante da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação a seus sócios e instituidores” (fl. 05);
(iii)
“não obstante o Executado Lucas Tonon Rossow outrora participar da sociedade, tendo sido retirado dos quadros societários em 20/03/2024, é certo que a participação na sociedade na condição de sócio cotista não induz à se tornar proprietário do patrimônio empresarial, haja vista que a Agravante é dotada de personalidade jurídica distinta de seus sócios” (fl. 06);
(iv)
“diante da personalidade jurídica própria, a Embargante não pode responder com seus bens particulares pelo inadimplemento de obrigação pecuniária contraída por seus sócios, pois a autonomia da pessoa jurídica em relação aos sócios deve ser preservada,
ex vi
do artigo 49-A, p. único do Código Civil” (fl. 08); e que
(v)
“havendo impedimento da comercialização do ativo imobiliário, existe risco de decair a atividade empresarial, ferindo a autonomia da pessoa jurídica e o fim social estabelecido pelo Contrato Social” (fl. 08).

De acordo com os elementos constantes dos autos, verifica-se que a constrição impugnada decorre de medida deferida no bojo da execução de título extrajudicial n.º 0000516-56.2018.8.08.0045, movida por
LUIZ CARLOS AHNERT
contra EDIRLEI ROSSOW e ARIADNE DA VICTORIA TONON ROSSOW, genitores de
LUCAS TONON ROSSOW
, visando à satisfação de crédito no montante de R$ 696.188,89 (seiscentos e noventa e seis mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), devidamente atualizado até a data do ajuizamento.

No curso daquela execução, foi proferida decisão judicial reconhecendo a presença de indícios robustos de fraude à execução, mediante transferência patrimonial simulada em favor do filho dos devedores, LUCAS TONON ROSSOW, a quem se imputou a condição de sócio de fachada da sociedade RESIDENCIAL ALPHAVILLE 02 SPE.

Tal constatação derivou da análise de elementos concretos, quais sejam: (i) petição inicial de outra demanda (processo nº 5019741-89.2023.8.08.0048), revelando que a entrada de LUCAS no quadro societário teria se dado de maneira simulada e sob financiamento direto dos pais; (ii) comprovantes bancários demonstrando o pagamento de custas processuais mediante débito em conta de titularidade de LUCAS; (iii) ficha de matrícula de imóvel adquirido em condomínio com os genitores, em data recente (setembro de 2023), tudo a indicar a tentativa deliberada de ocultar patrimônio e frustrar a efetividade da execução.

Nesse contexto, percebe-se que a tese defendida pela agravante, consubstanciada na autonomia patrimonial da pessoa jurídica, resta fragilizada pelo arcabouço probatório já coligido nos autos da ação executiva originária.

Ademais, a alegação de que o sócio teria se retirado formalmente da sociedade em 20/03/2024 não possui o condão de infirmar os indícios já colhidos quanto à utilização da sociedade empresária como instrumento de blindagem patrimonial. Eventuais modificações contratuais posteriores, mesmo registradas na Junta Comercial, não elidem os efeitos da eventual fraude anteriormente perpetrada.

Desse modo, considerando a presença de elementos capazes de infirmar a higidez do domínio e da posse do bem imóvel objeto dos embargos de terceiro, merece subsistir a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de levantamento imediato da medida constritiva lançada sobre o mesmo, sem embargo da possibilidade da comprovação dos fatos deduzidos pela embargante no curso da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO não provido. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada nos autos de embargos de terceiro, em que o agravante sustenta ter adquirido de boa-fé o imóvel antes da constrição judicial. O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar sob o fundamento de que a citação do executado ocorreu antes da alienação do bem, o que geraria presunção relativa de fraude à execução. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a alienação de imóvel anteriormente à penhora, mas após a citação do executado, afasta a presunção relativa de fraude à execução e permite a manutenção da posse pelo terceiro adquirente. III. Razões de decidir 4. A citação dos executados ocorreu em 2017 por edital, antes da alienação do bem ao agravante em 2021, o que configura presunção relativa de fraude à execução. 5. O agravante não demonstrou sua boa-fé objetiva, pois não comprovou diligência na verificação da existência de restrições antes da aquisição do imóvel. 6. A negativa da tutela antecipada não impede o prosseguimento da discussão nos embargos de terceiro, onde o agravante poderá apresentar provas que afastem a presunção de fraude. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: A alienação de imóvel após a citação do executado gera presunção relativa de fraude à execução, cabendo ao adquirente demonstrar sua boa-fé objetiva para afastar a constrição. (TJMT; AI 1030022-07.2024.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Anglizey Solivan de Oliveira; Julg 02/04/2025; DJMT 02/04/2025)

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 23.06.2025 a 27.06.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.